Tribunal: CARF
Processo: 10725.001693/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10725.001693/2007-11
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.807 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
JOSÉ MIGUEL MURAD
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos podem não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, desde que expressamente solicitados pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2004, ano-calendário
de 2003, em que foi apurada dedução indevida a título de despesas médicas, no total de R$
21.117,06, por falta de atendimento à intimação fiscal, referentes às seguintes empresas:
Hospital Adventista de Nova Friburgo...........................R$ 3.620,00
Hospital Escola Álvaro Alvim.......................................R$ 9.828,90
Unimed Campos.........................................................R$ 10.668,16
O contribuinte apresentou impugnação na qual anexou recibos, notas fiscais e
declaração para fins de comprovar as despesas.
Após análise, a turma julgadora de primeira instância acatou parte da
documentação apresentada. Transcrito do voto do acórdão 13-28.854 da 1a Turma da DRJ/RJO2:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.001693/2007-11
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.807 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.001693/2007-11

“(...)
Assim, entendo ser válido o documento à fl. 06 expedido pela Unimed Campos
para comprovar a despesa médica de R$ 10.668,16, devendo, dessa forma, ser
cancelada a glosa de tal valor.
Quanto ao dispêndio representado pela Nota Fiscal de Serviços à fl. 07, cumpre
destacar que, nos termos do § 1°, II do art. 80 do RIR199, acima transcrito, a despesa
médica dedutível é aquela que foi efetuada pelo contribuinte, relativo ao próprio
tratamento ou ao de seus dependentes.
Dessa forma, por ter sido emitida em nome de Helena Tinoco Murad e não ter
sido provado o alegado na impugnação quanto ao pagamento da despesa, não há como
acatar a referida Nota Fiscal para fins de considerá-la hábil a comprovar despesa
médica dedutível na declaração de ajuste anual em questão, mesmo que se demonstre
que o tratamento médico foi prestado ao interessado, conforme pretendeu o
impugnante ao juntar a Declaração fl. 08.
No que se refere à despesa de R$ 9.828,90, que teria sido realizada com
aquisição de marcapasso, conforme recibo A. fl. 06, deve ser mantida a glosa
procedida pela fiscalização, uma vez que a comprovação necessária não foi
apresentada.
Para tanto, poderiam ter sido juntados documentos como relatório ou laudo
médico, receituário, Nota Fiscal de Serviços emitida pelo hospital relativa ao implante
do marcapasso, enfim provas que demonstrassem que o equipamento adquirido foi
efetivamente destinado à utilização pelo interessado e, assim, restasse atendida a
condição imposta no dispositivo acima referido, segundo o qual a despesa médica
dedutível é aquela que foi efetuada pelo contribuinte, relativo ao próprio tratamento ou
ao de seus dependentes.
Além disso, tais documentos emprestariam maior força probatória ao recibo
apresentado eis que, em se tratando da aquisição de um bem de pessoa jurídica, a
operação deveria ter ensejado a emissão de uma Nota Fiscal, que não consta dos autos.
Assim, pelos motivos acima expostos, restabeleço apenas a despesa declarada
com Plano de Saúde Unimed, devendo o lançamento ser alterado da seguinte fornia:
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela procedência parcial da
impugnação, para restabelecer as despesas com a Unimed Campos, e manter as demais glosas.
Cientificado, o interessado, falecido, apresentou recurso voluntário de fl. 54 e
segs. por intermédio de sua inventariante onde, quanto á nota fiscal emitida pelo Centro
Adventista de Vida Saudável, explica que a mesma foi emitida erroneamente em nome de sua
filha e procuradora, 2a titular de sua conta bancária, que emitiu o cheque para pagamento, e que
está esclarecido que ele foi o beneficiário dos tratamentos na declaração do hospital apresentada
e, quanto ao recibo emitido pelo Hospital Escola Álvaro Alvim, apresenta documentos que
comprovam a aquisição do marcapassos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.807 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.001693/2007-11

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
As deduções das despesas com a Unimed Campos, no valor de R$ 10.668,16,
foram restabelecidas pela DRJ, logo toraram-se matéria preclusa e desta forma não compõem o
objeto do presente julgamento.
Passo então à análise da questão objeto deste julgamento, qual seja, se o recibos,
nota fiscal e declaração apresentados relativos às despesas médicas com o Hospital Escola
Álvaro Alvim (R$ 9.828,90) e Hospital Adventista de Nova Friburgo (R$ 3.620,00), são
suficientes para provar o alegado, para fins de utilização das referidas despesas pelo contribuinte
como dedução da base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste anual.

Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Do dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender necessário, pode
solicitar elementos de convicção da efetiva realização bem como da natureza da despesa que se
pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos comprobatórios das
despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da prestação dos
serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não apresentação dos
elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode ensejar a glosa dos
valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.807 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.001693/2007-11

quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso concreto, tem-se que as razões para a manutenção das glosas foram: no
caso do recibo emitido pelo Hospital Escola Álvaro Alvim, que não ficou comprovado que o
marcapasso teria sido adquirido para utilização pelo contribuinte, e no caso Hospital Adventista
de Nova Friburgo, que a nota fiscal foi emitida em nome da filha do contribuinte.
Da análise dos argumentos e documentos juntados tem-se que:
- quanto à nota fiscal emitida pelo Hospital Adventista de Nova Friburgo, no valor
de R$ 3.620,00, bastante plausível a explicação do recorrente, ante as circunstâncias fáticas de
uma internação, de que o cheque para pagamento das suas despesas hospitalares teria sido
emitido por sua filha, co-titular da conta bancária, o que é reforçado pela declaração fornecida
pela instituição, à fl. 16.
- quanto ao recibo emitido pelo Hospital Escola Álvaro Alvim, no valor de R$
9.828,90, os documentos trazidos em sede de recurso voluntário, quais sejam, a declaração
atestando o implante, de fl. 58, e o registro de marcapasso, à fl. 60, evidenciam que o marcapasso
adquirido foi de fato destinado a utilização pelo recorrente.
Desta forma, acato a comprovação das despesas médicas em questão para que
sejam restabelecidas as deduções das mesmas.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.807 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.001693/2007-11

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital